Tribunal: TJES
Processo: 5007530-12.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007530-12.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: DEUSDETE GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONSUMIDOR IDOSO, ANALFABETO E HIPERVULNERÁVEL. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VÍCIO DE FORMA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.

A contratação de empréstimo por consumidor idoso e analfabeto, condição que denota hipervulnerabilidade, exige a observância de formalidades mínimas para assegurar a validade da manifestação de vontade e o consentimento informado.

A celebração de negócio jurídico por meio digital, mediante simples anuência em aplicativo de mensagens, não supre a exigência de forma escrita, a qual, para o contratante analfabeto, se perfectibiliza por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos de uma interpretação sistemática e teleológica do art. 595 do Código Civil à luz do Código de Defesa do Consumidor. A inobservância da forma prescrita em lei acarreta a nulidade do negócio jurídico (art. 166, IV, CC).

A cobrança de valores com base em contrato nulo, cuja celebração se deu em manifesta violação ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva, autoriza a restituição em dobro do indébito, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) e o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bem como alinhado com os precedentes deste Egrégio TJES.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007530-12.2022.8.08.0030

APELANTE
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: DEUSDETE GONCALVES DE SOUZA

JUIZ: DR.
CÁSSIO JORGE TRISTÃO

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, registro que, embora a peça recursal tenha sido nominada como "Recurso Inominado", recebo-a como Apelação Cível. Tal medida se impõe em observância ao princípio da fungibilidade recursal, por ser o recurso cabível contra sentença proferida pelo juízo cível e por inexistir erro grosseiro, dada a tempestividade e o preparo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito.

MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em aferir:
(i)
a validade do contrato de refinanciamento celebrado por consumidor idoso e analfabeto por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp);
(ii)
o cabimento da repetição do indébito em dobro; e
(iii)
a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.

1. Da Nulidade do Negócio Jurídico

A questão central reside em determinar se a manifestação de vontade de pessoa analfabeta, externada por meio digital, supre a formalidade legal prevista para garantir a segurança e a higidez do negócio jurídico.

A Apelante defende que a contratação é válida, pois o analfabetismo não se confunde com incapacidade e a lei não exigiria forma solene. O argumento, contudo, não se sustenta quando confrontado com os princípios que regem as relações de consumo e a teoria geral dos negócios jurídicos.

O Apelado é pessoa idosa e, comprovadamente, analfabeta, conforme anotação em seu documento de identidade (ID 12859078) e procuração firmada "a rogo" (ID 12859077). Tal condição o enquadra na categoria de consumidor hipervulnerável, atraindo para si um dever de proteção ainda mais acentuado por parte do fornecedor.

O Código Civil, em seu artigo 595, dispõe que, no contrato de prestação de serviço, "quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas". A interpretação de tal dispositivo não pode ser literal e isolada, como pretende a Apelante.

Em se tratando de contratante analfabeto, a assinatura a rogo não representa mera faculdade, mas a formalidade mínima essencial para conferir validade ao ato. Visa assegurar que terceiro de confiança do analfabeto tenha lido e transmitido os termos do negócio, conferindo um grau mínimo de certeza sobre o consentimento informado.

A contratação por meio de um aplicativo de mensagens, onde a anuência se dá pela digitação da palavra "Sim", é manifestamente insuficiente para validar negócio jurídico celebrado com pessoa que não pode ler as cláusulas que lhe são apresentadas. Permitir tal prática significaria esvaziar a proteção legal e expor o consumidor vulnerável a práticas abusivas, como a que se verifica nos autos.

Corrobora a flagrante ausência de diligência da Apelante os erros crassos contidos no próprio instrumento contratual (ID 12860084), que qualifica o Apelado como "solteiro", quando é casado desde 1986 (ID 12860085), e seu benefício como "pensão por morte", quando se trata de "aposentadoria por idade" (ID 12860086).

Dessa forma, a ausência da formalidade indispensável à validade do ato torna o negócio jurídico nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso IV, do Código Civil, por não revestir a forma prescrita em lei. Correta, portanto, a r. sentença neste ponto.

2. Da Repetição do Indébito em Dobro

A Apelante pugna pelo afastamento da condenação à devolução em dobro, ao argumento de que não agiu com má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, a conduta da instituição financeira de celebrar contrato de refinanciamento excessivamente oneroso, por meio digital precário, com consumidor idoso e analfabeto, ignorando as formalidades mínimas de segurança, configura manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A cobrança de valores oriundos de um contrato nulo, nessas circunstâncias, não constitui engano justificável. Impõe-se, assim, a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado.

3. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

Por fim, a Apelante requer o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor.

A situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A realização de descontos mensais, provenientes de um contrato nulo, diretamente em seu benefício de aposentadoria – verba de natureza alimentar – gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral
in re ipsa
, o qual independe de prova do efetivo prejuízo.

O consumidor viu-se privado de parte de seus parcos recursos, essenciais à sua subsistência, em virtude de conduta ilícita da Apelante.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se absolutamente razoável e proporcional, bem como em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS . ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO . NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco ao ressarcimento de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. O apelante sustenta a prescrição e a decadência da pretensão autoral, bem como a regularidade da contratação e a ausência de pressupostos para indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão jurídica da parte autora; (ii) verificar a licitude da contratação de cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ . O contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas, que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais. Nas hipóteses em que a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. É nulo o negócio jurídico simulado que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil) . Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento. O contrato estabelece obrigação iníqua ao reservar ao banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), de modo a se concluir pela violação ao inciso IV do art. 51 do CDC. Os descontos indevidos de verba alimentar (benefício previdenciário) de consumidor idoso consubstanciam dano moral indenizável . Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido . Em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, quando a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068227120238080047, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO FORMAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO . DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. De início, é inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8 .078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. 2. Os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no art . 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas. 3. Desse modo, não tendo o autor/apelado firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte. 4 . No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo idoso, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes 5. Recurso improvido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000095-44.2023.8.08 .0032, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, verifica-se que o dano moral arbitrado pelo juízo de 1º grau, atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.